Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. FORO DA CAPITAL DO ENTE FEDERADO. CPC, ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. ABUSO DAS PARTES.

1. A ação declaratória de nulidade de ato administrativo deve ser ajuizada no foro da capital do ente federado réu, conforme parágrafo único, do art. 52, do CPC, mormente quando é o mesmo município em que sediada a parte autora.

2. A Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais.

3. O enunciado da Súmula em questão não autoriza o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial.

4. A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes.

5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.